Tribunal: TJBA
Processo: 0502622-79.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502622-79.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: FUGINI ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, RODRIGO DA FONSECA CHAUVET

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante. A parte agravante reiterou argumentos já apresentados anteriormente, sustentando a suficiência da declaração de pobreza e a existência de balanço patrimonial como prova da necessidade da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência financeira do agravante, aptos a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada admite a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, mas reconhece ao magistrado o poder-dever de indeferir o pedido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem a inexistência de hipossuficiência.

4. O agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

5. A apresentação de balanço patrimonial, por si só, não se revela suficiente para evidenciar incapacidade financeira, especialmente considerando que o valor das custas recursais (R$ 1.254,38) é proporcional à causa (R$ 10.553,44) e não compromete, nos termos dos autos, a subsistência do requerente.

6. As razões recursais apresentadas no agravo interno limitam-se a reiterar fundamentos já analisados e afastados na decisão agravada, sem apresentar novos elementos aptos a justificar a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige a efetiva demonstração da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples declaração, quando os autos indicam capacidade econômica da parte.

2. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se, à luz dos elementos do processo, concluir que não está caracterizada a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.

3. A reapresentação de argumentos já rejeitados, sem a juntada de novos elementos probatórios, não enseja a reforma da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502622-79.2017.8.05.0229
, em que figuram como apelante RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada FUGINI ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .